Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-62.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos aplicados aos negócios celebrados entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução do valor cobrado a maior. Inocorrência de abalo à esfera moral da parte autora. Ônus sucumbencial que deve ser dividido igualmente entre as partes. Recurso parcialmente provido.